Tribunal: TJSP
Processo: 1106587-86.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Atraso que ocasiona perda de conexão em cenário de voo internacional e atraso na chegada ao destino final contratado - Pretensão à reparação de dano moral – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelos autores - Insistência na configuração de dano moral - Escolha de voo em conexão com diferença

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Atraso que ocasiona perda de conexão em cenário de voo internacional e atraso na chegada ao destino final contratado - Pretensão à reparação de dano moral – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelos autores - Insistência na configuração de dano moral - Escolha de voo em conexão com diferença estreita de horário, o que sujeitaria os demandantes ao risco de perda - Empresa ré que alega ocorrência de problemas operacionais, os quais não excluem a responsabilidade objetiva do transportador – Dano, contudo, não verificado – Falha no dever de informação e de assistência material aos passageiros não verificada – Situação que não ultrapassa a hipótese de mero dissabor do cotidiano – Dano moral não configurado – Reconhecida de ofício a litigância de má-fé por parte dos autores – Multa aplicada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.